Tribunal: TJES
Processo: 0000542-29.2014.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000542-29.2014.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

APELADO: MARIA ROQUE ALBUQUERQUE MOTA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSIONAMENTO). MANUTENÇÃO DO "QUANTUM". DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Ponto Belo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado pelos familiares de servidor público falecido em acidente de trabalho, reconhecendo a culpa concorrente e condenando o ente municipal ao pagamento de verbas indenizatórias e pensão mensal.

2. O apelante sustenta a reforma da sentença, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, que teria agido com imprudência ao operar a máquina e não utilizar o cinto de segurança. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução dos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade civil do Município pelo acidente de trabalho que vitimou o servidor, especificamente se configurada a excludente de ilicitude por culpa exclusiva da vítima ou a hipótese de culpa concorrente, bem como analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III. Razões de decidir

4.
A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, e somente podendo ser afastada ou mitigada por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante do acervo probatório, em especial a prova testemunhal, que demonstrou a grave negligência do Município quanto ao seu dever de garantir um ambiente de trabalho seguro. Depoimentos confirmam a falta de manutenção preventiva nas máquinas, a ausência de fiscalização e orientação sobre o uso de equipamentos de segurança e a inexistência de um técnico de segurança do trabalho.

6. A conduta omissiva do Município, ao não fornecer condições mínimas de segurança para a execução do trabalho, constitui causa direta e determinante para a ocorrência do evento danoso. A eventual imprudência do servidor, ao perder o controle da retroescavadeira, não atua como causa exclusiva, mas como concausa, atraindo a aplicação do art. 945 do Código Civil e o reconhecimento da culpa concorrente, corretamente estabelecida na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

7. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 50.000,00 para a viúva e R$ 25.000,00 para cada filho) e a pensão mensal mostram-se razoáveis e proporcionais à extensão do dano, considerando a dor da perda do ente querido e a culpa concorrente já ponderada na dosimetria, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da medida. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação e devem ser mantidos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Município por acidente de trabalho fatal com servidor público é, em regra, objetiva (art. 37, § 6º, CF). 2. A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada quando a prova dos autos, notadamente a testemunhal, demonstra a negligência do ente público em seu dever de zelar pela segurança e integridade física de seus servidores, como a falta de manutenção de maquinário e a ausência de fiscalização sobre o uso de equipamentos de proteção. 3. Configura-se a culpa concorrente (art. 945, CC) quando a conduta imprudente do servidor se soma à omissão do empregador em prover um meio ambiente de trabalho seguro, devendo a responsabilidade e a indenização ser proporcionalmente distribuídas."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código Civil, art. 945; Código de Processo Civil, art. 322, § 1º, e art. 533; Súmulas 54, 313 e 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.955/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

MUNICÍPIO DE PONTO BELO

em face da r. sentença de id. 14852832 que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face dele por
MARIA ROQUE ALBUQUERQUE MOTA, MONIQUE ROQUE MOTA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA JÚNIOR
e
BRUNO ROQUE MOTA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal em favor dos autores, em decorrência do falecimento de servidor público municipal em acidente de trabalho, reconhecendo a culpa concorrente.

Em suas razões recursais (id. 14852833), alega o apelante, em síntese, que (i) o acidente que vitimou o servidor ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que agiu com imprudência e negligência ao perder o controle da retroescavadeira e ao não utilizar o cinto de segurança; (ii) a culpa exclusiva da vítima constitui excludente de ilicitude e afasta o dever de indenizar do Município; (iii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser afastados ou reduzidos, por ausência de prova robusta e por não se tratar de dano
in re ipsa.

Com base nesses argumentos, requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório sem a incidência de atualizações.

Sem contrarrazões (id. 14853035).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 14949038).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000542-29.2014.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO

APELADO: MARIA ROQUE ALBUQUERQUE MOTA, MONIQUE ROQUE MOTA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA JUNIOR, BRUNO ROQUE MOTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

MUNICÍPIO DE PONTO BELO

em face da r. sentença de id. 14852832 que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face dele por
MARIA ROQUE ALBUQUERQUE MOTA, MONIQUE ROQUE MOTA DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA JÚNIOR
e
BRUNO ROQUE MOTA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal em favor dos autores, em decorrência do falecimento de servidor público municipal em acidente de trabalho, reconhecendo a culpa concorrente.

Em suas razões recursais (id. 14852833), alega o apelante, em síntese, que (i) o acidente que vitimou o servidor ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que agiu com imprudência e negligência ao perder o controle da retroescavadeira e ao não utilizar o cinto de segurança; (ii) a culpa exclusiva da vítima constitui excludente de ilicitude e afasta o dever de indenizar do Município; (iii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser afastados ou reduzidos, por ausência de prova robusta e por não se tratar de dano
in re ipsa.

Com base nesses argumentos, requer a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório sem a incidência de atualizações.

Pois bem.

É incontroverso que o acidente mencionado no processo ocorreu enquanto o servidor operava uma retroescavadeira, na função de operador de máquina no município de Ponto Belo/ES.

Sobre a dinâmica do acidente, depreende-se dos autos que a vítima foi encontrada no local do acidente com as pernas presas e esmagadas pela retroescavadeira que trabalhava (fls. 41-42 dos autos originários).

Desta forma, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade civil pelo acidente que vitimou o servidor Francisco das Chagas Albuquerque Mota e, por conseguinte, a existência e a extensão do dever de indenizar do Município de Ponto Belo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil do Município por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano.

Dito isso, ainda que o apelante defenda a culpa exclusiva da vítima, o acervo probatório, em especial a prova oral colhida, revela um quadro fático que não autoriza tal conclusão.

A prova testemunhal demonstrou a negligência do ente municipal em seu dever de zelar pela segurança e integridade física de seus servidores. No depoimento prestado pelo Sr. Erivaldo da Silva Oliveira, Secretário de Obras à época dos fatos e superior hierárquico da vítima, este foi categórico ao afirmar que o acidente poderia ter sido evitado se o Município tivesse “uma manutenção melhor das máquinas” e “orientação para usar cinto de segurança”.

O mesmo depoente esclareceu que as máquinas eram velhas, a manutenção era apenas corretiva (“só era feita quando a máquina quebrava”) e não havia técnico de segurança do trabalho para orientar os funcionários. Tais afirmações foram corroboradas pela segunda testemunha, o Sr. Milton Costa Freitas.

Esses fatos demonstram que o Município não apenas se omitiu em fiscalizar o uso de um equipamento de segurança, mas falhou primordialmente em oferecer condições mínimas para a execução segura do trabalho. Conforme salientado na r. sentença:

[...]o município empregador também foi omisso quando não fiscalizou e não exigiu o uso do cinto de segurança pelo operador da máquina (vítima), cujo trabalho, por sua própria natureza, envolvia um elevado grau de perigo de acidente.

Soma-se a isso a falta de condições seguras de trabalho, incluindo a disponibilização de máquinas como a que a vítima laborava sem cabines protegidas/fechadas – que podem evitar o arremesso do corpo em caso de acidente, o fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados e o respeito aos limites da jornada laboral, evitando o desgaste físico excessivo e a consequente exposição ao risco de acidentes.

É certo que o acidente poderia ter sido evitado ou não ter tido as consequências tão graves como aconteceu, se não tivesse ocorrido a negligência do município empregador nesses diversos fatores.

Desta forma, restou provada a conduta omissiva da municipalidade, indicando a negligência do Poder Público, o dano (morte do funcionário) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

É certo que o Boletim de Ocorrência (id. 17373891-fl.39) indica que a vítima perdeu o controle da direção, o que denota uma parcela de culpa em sua conduta. Contudo, essa imprudência não pode ser analisada de forma isolada, como pretende o apelante. Ela se insere em um contexto de precarização laboral – equipamento sem manutenção - diretamente imputável ao empregador.

A conduta da vítima, portanto, não foi a causa única e exclusiva do evento, mas sim uma concausa que se somou à grave negligência do Município. Correta, portanto, a conclusão da r. sentença ao reconhecer a culpa concorrente e dividir a responsabilidade na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Em relação ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, entendo que também não merece prosperar. Os valores de R$ 50.000,00 para a viúva e R$ 25.000,00 para cada filho, a título de danos morais, bem como a pensão mensal fixada, já levaram em consideração a culpa concorrente. Os montantes mostram-se razoáveis para o caso da perda de ente querido, cumprindo a função de compensar o sofrimento dos familiares e de servir como medida pedagógica ao ofensor.

Por fim, os consectários legais não devem ser afastados da condenação, pois são considerados pedidos implícitos, conforme o art. 322, §1º do Código de Processo Civil. E, a r. sentença fixou devidamente os parâmetros nos seguintes termos:

1. CONDENAR o Município de Ponto Belo à compensação por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a viúva, e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos filhos, cujos valores, em ambos os casos, devem ser corrigidos a partir da publicação desta decisão, conforme a Súmula 362 do STJ, (correção pela Taxa Selic, deduzida a variação do IPCA, conforme nova redação do art. 406, § 1º do Código Civil) além de juros de mora que devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça; e,

2. CONDENAR o Município de Ponto Belo ao pagamento de uma pensão por morte no valor de 50% de 2/3 do salário/vencimento que a vítima percebia a época dos fatos em favor da viúva.

O termo inicial deve ser considerado a data do evento danoso e, o termo final a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE – considerada na data do óbito (STJ, REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, sendo devidas desde a data da morte da vítima até a efetiva quitação, com correção monetária (correção pela Taxa Selic, deduzida a variação do IPCA, conforme nova redação do art. 406, § 1º do Código Civil). Por sua vez, as prestações vincendas deverão ser reajustadas com base no salário mínimo vigente, ajustando-se às variações ulteriores, com abatimento de eventual valor pago a título de seguro obrigatório DPVAT. A ré ainda deverá constituir capital para a garantia do pagamento da pensão, nos termos do artigo 533 do CPC e Súmula 313 do STJ.

Desta forma, a manutenção integral da linha de pensar do ilustre colega magistrado Dr.
HELTHON NEVES FARIAS, em su
a sentença é medida que se impõe.

Posto isso,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)